Tribunal: TJMT
Processo: 27375-63.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605701-2 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80273752420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80273752420188110001
Requerente: DANYELLE ALMEIDA DA COSTA
Requerido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Beneficiário: DANYELLE ALMEIDA DA COSTA
Conta Judicial 2800113712330
Valor: R$ 1.136,02 (um mil e cento e trinta e seis reais e dois centavos)
Autorizado: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 20.963.985/0001-68
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 20.963.985/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 884227 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 16:39